Tribunal: TJMT
Processo: 1009059-35.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009059-35.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 000.439.711-80 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SILVIO ANDRADE DE MENDONCA 01892880199 - CNPJ: 29.693.823/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009059-35.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Wellington Douglas da Silva Santos

Recorrido(s):

Silvio Andrade de Mendonça

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE AR-CONDICIONADO SEMINOVO. DEFEITO APÓS A INSTALAÇÃO. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida a restituir o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) referente ao aparelho de ar-condicionado adquirido e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. No caso em apreço o autor ajuizou a presente ação, pois alega que adquiriu um ar-condicionado seminovo da empresa recorrida em 28/09/2023, pelo valor de R$ 1.800,00, que apresentou defeito logo após a instalação. Apesar das tentativas de solução do problema, a empresa não resolveu a questão.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Incontroverso que compra e o vício do ar-condicionado conforme conversas e comprovante de pagamento de ID’S 186980727, 186980728 e 186980726, respectivamente. No entanto, ao contrário do relato inicial de que o valor pago pelo ar-condicionado e a instalação foi a quantia de R$2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais), verifica-se na conversa apresentada de ID 186980727 (página 07) que o valor efetivamente pago pelo produto e por sua instalação foi a importância de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), sendo que o restante do valor se refere a outros serviços (instalação e limpeza de outros aparelhos)
:

A reclamada foi revel, portanto, não comprovando a a troca/conserto e/ou a devolução do produto. Por fim, é notório que ao buscar solução administrativa, não obteve êxito.
Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada à culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
. Assim, inconteste que a relação travada nestes autos é disciplinada pelo Diploma acima, adequando-se ao conceito dos artigos 2o e 3o (destinatário final). Desse modo, caracterizado está o defeito do serviço e obrigação objetiva pelo fato, na forma do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a empresa, independentemente da existência de culpa, eis que não trouxe qualquer prova excludente de responsabilidade (§ 3o, incisos I e II). Assim, a parte autora faz jus ao reembolso da quantia despendida somente pelo aparelho ar-condicionado e a sua instalação na importância de
R$1.800,00 (mil e oitocentos reais)
, conforme comprovante de pagamento e conversa de ID’S
186980726 e 186980727 (página 07)
.”.

5. Analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que o recorrente adquiriu um ar-condicionado seminovo que apresentou defeito logo após a instalação. Apesar das diversas tentativas de contato com a empresa recorrida, o problema não foi solucionado, obrigando o consumidor a buscar a tutela judicial. As conversas por aplicativo de mensagens juntadas aos autos demonstram que o recorrente tentou resolver a questão de forma amigável, chegando a tirar folga do trabalho para aguardar o técnico que não compareceu. Além disso, a empresa recorrida deixou de responder às mensagens e ligações do consumidor.

6. A fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e a finalidade da reparação, que possui caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor.

7. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, este deve ser mantido.

8. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva
: “Em face do exposto, decreto a revelia e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para condenar a empresa reclamada a: 1)

restituir o valor despendido pela parte autora no importe de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), correspondente ao produto. Fixo correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 389 do CC (Súmula 43 do STJ), a contar do desembolso/prejuízo. A partir da citação realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ); 2)

pagar à parte reclamante a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais e fixo juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025